Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-69.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “declarar a nulidade da transação realizada e a inexistência do débito relativo à compra realizada cartão de crédito em nome da autora,[...]; determinar aos réus que procedem à retirada do nome da autora de quaisquer listas de órgão de proteção ao crédito, em virtude da dívida discutida nos autos, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta sentença, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite, por ora, de R$ 2.000,00; decretar resolução do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, sem qualquer ônus para a autora e condenar os réus, de forma solidária, a pagar à autora o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais suportados,[...]”.
2. A recorrente alega que o cartão de crédito foi utilizado pela autora e a dívida é exigível. Aduz que os efeitos do inadimplemento são legítimos e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, quando não, pela redução do valor, assim como pela expedição de ofício para suprir a obrigação de fazer e afastar a multa.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Segundo o artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.
4. As provas produzidas atestam que em 06/02/2023 a autora recebeu o cartão de crédito administrado pela ré/recorrente (ID 54024456 e ID 54024451). No entanto, o mesmo cartão bancário foi utilizado em 21/01/2023, data anterior ao seu recebimento, para o pagamento de compra realizada nas Casas Bahia (ID 54024453), evidenciando que a operação mercantil não foi feita pela autora.
5. A ré/recorrente, por outro lado, não comprovou que a operação financeira foi realizada pela autora/recorrida, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC).
6. Nesse contexto, configura-se inexistente a dívida e, em consequência, indevida a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, realizada em março de 2023, por força da dívida de R$454,82, vencida em 15/02/2023 (ID 54024452), daí advindo o dano moral, na modalidade in re ipsa.
7. Ademais, o valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. As Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
8. Outrossim, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o valor arbitrado ser reduzido ou majorado, nos termos do artigo 537, § 1.o, do CPC. Na hipótese, a ré/recorrente não demonstrou justa causa para o descumprimento da obrigação e, vedada mera transferência da obrigação ao juízo, a multa arbitrada deve ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.